Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Lapso Temporal Inferior a Um Ano. Ausência de Modificação Fática. Princípio da Razoabilidade. Recurso Desprovido. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, em execução de título extrajudicial. As últimas pesquisas haviam sido realizadas em junho de 2024, sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, quando a última consulta foi realizada há menos de um ano e não há indícios de alteração na situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a reiteração de buscas patrimoniais desde que observado o princípio da razoabilidade, o que exige decurso de tempo razoável ou demonstração de mudança na situação econômica do devedor.
4. No caso concreto, as últimas pesquisas aos sistemas foram realizadas há menos de um ano, não havendo tempo suficiente para mudanças significativas na situação patrimonial dos agravados.
5. A reiteração injustificada representa sobrecarga ao sistema judiciário e não se mostra proporcional diante da ausência de novos elementos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de diligências de localização de bens exige decurso de prazo razoável desde a última tentativa ou demonstração de alteração patrimonial do devedor, não sendo suficiente o simples decurso de tempo inferior a um ano.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, incisos III, §1o e §4o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1400662, AI 0734760-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJE 25.02.2022.
· TJDFT, Acórdão 1946316, AI 0735937-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJE 01.12.2024.
· TJDFT, Acórdão 1365464, AI 0717439-79.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJE 08.09.2021.